Tribunal: TJES
Processo: 0001597-79.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001597-79.2018.8.08.0032

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: ALEXSANDRO DE JESUS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – CAUSA INTERRUPTIVA – COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO A MENOR – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, salvo nas hipóteses de abandono ou negligência da parte, que volta a correr (a prescrição) com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo. Precedente.

2. A complementação da indenização do seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do pagamento realizado a menor até a data citação, quando deverá ser aplicada a taxa SELIC.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelado ALEXSANDRO DE JESUS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento e alterar
ex officio
a sentença, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001597-79.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A
APELADO: ALEXSANDRO DE JESUS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001597-79.2018.8.08.0032

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: ALEXSANDRO DE JESUS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro DPVAT” ajuizada por ALEXSANDRO DE JESUS, ora Apelado, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, por meio da qual o primeiro pretende a complementação de indenização securitária decorrente do seguro DPVAT.

Pela sentença de fls. 182/185, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de complementação do seguro DPVAT, bem como R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) relativo à despesa de assistência médica e suplementar.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 187/196, alega, em síntese, (a) a ocorrência da prescrição trienal; (b) a indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez permanente apurado; (c) há necessidade de que o Perito Judicial preste esclarecimentos; (d) descabe a incidência de correção monetária e, por fim, (e) há sucumbência mínima.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 231/237, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A Apelante reitera, em suas razões recursais, a alegação de prescrição da pretensão autoral.

Conforme restou consignado na r. sentença vergastada, embora o Apelado tenha tomado ciência inequívoca da sequela permanente em 16.05.2014, quando se deu o pagamento administrativo, não se pode olvidar que o demandante ingressou com ação judicial perante o Juizado Especial Cível, em 22.05.2014 (fls. 12), versando sobre os mesmos fatos apresentados na presente demanda.

Ocorre que aquele feito fora extinto pelo Colegiado Recursal em 15.09.2016, ante a incompetência daquele Juizado Especial (fls. 46/49).

A citação válida ocorrida naquele processo, ainda que determinada por Juízo incompetente, é circunstância apta a ensejar a interrupção da fluência do prazo prescricional, a teor do art. 202, inc. I, do Código Civil, que volta a correr (a prescrição) com o trânsito em julgado da sentença extintiva.

Acerca da matéria já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.091.539/AP, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que “
exceto nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 267 do CPC, a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo
”.

Superada a matéria relativa à prescrição da pretensão autoral, prossigo no exame das demais razões recursais.

Inicialmente, cumpre destacar que resta incontroverso nos autos a ocorrência do sinistro que causou lesões corporais ao Apelado, o que se infere tanto do pagamento administrativo da indenização pela seguradora, quanto pelo próprio teor da contestação apresentada, que se restringe a impugnar o direito à complementação do seguro e os valores pleiteados.

Feita a ressalva, cumpre analisar a controvérsia sobre qual laudo pericial deve prevalecer como parâmetro para o reconhecimento, ou não, do direito pretendido pelo Apelado, isto é, o laudo apresentado pelo perito judicial ou o laudo pericial administrativo.

Sobre a questão, infere-se que foi realizada, em 02.03.2020 (fls. 163/165), perícia judicial em que se reconheceu a “perda funcional parcial grave de ambos os membros inferiores devido à fratura do quadril”, classificada, segundo a Lei Federal nº 6.194/74, como “perda funcional incompleta de intensa repercussão de ambos os membros inferiores, correspondendo ao percentual de incapacidade de 100% (cem por cento)”, com repercussão intensa (75%).

Consoante cediço, o magistrado não está vinculado à conclusão alcançada pela perícia técnica realizada nos autos, podendo valorar a prova conforme seu convencimento formado em contraposição aos demais elementos de prova carreados aos autos.

Embora a Apelante, em suas razões recursais, aponte inconsistências no laudo pericial apresentado pelo
expert
nomeado pelo Juízo, não acostou aos autos laudo ou parecer lavrado por assistente técnico, como autorizado pelo Estatuto Processual Civil. Ademais, a formulação de pedido de esclarecimento não encontra respaldo, uma vez que a questão técnica restou devidamente elucidada no laudo pericial.

Nesta senda, ressalte-se que cabe ao juiz, na condução da instrução probatória e da realização da prova pericial, indeferir os quesitos impertinentes, nos precisos termos do art. 470, inc. I, do Código de Processo Civil, que engloba, evidentemente, o poder-dever de indeferir pedidos de esclarecimento formulados pelas partes que se revelarem meramente protelatórios.

No caso, a conclusão pericial não carecia de quaisquer esclarecimentos, sendo que o perito consignou no laudo todos os parâmetros necessários ao deslinde da questão controvertida.

À luz de tais considerações, não tenho dúvidas em encampar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada acerca da extensão, natureza a intensidade da perda da sequela decorrente do acidente de trânsito noticiado na petição inicial.

Na valoração da indenização, deve-se observar as disposições contidas no art. 3º, e respectivos parágrafos, da Lei Federal nº. 6.194/74, que preceituam:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Aplicando as regras de enquadramento supramencionadas, e considerando que a perícia concluiu pela existência de invalidez permanente parcial incompleta em ambos os membros inferiores, impõe-se o enquadramento da lesão, como base de cálculo, no campo “perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores” da tabela anexa prevista na Lei Federal nº. 6.194/74, que utiliza como referência o percentual de 100% (cem por cento) do valor da indenização, com a redução proporcional de 75% (setenta e cinco por cento) decorrente da intensidade da lesão.

À luz de tais parâmetros, tem-se que o valor final apurado perfaz a quantia de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), da qual deve ser descontado o valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) já pago pela seguradora após regulação administrativa do sinistro.

Deste modo, o valor final devido ao Apelado, a título de complementação, alcança a monta de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), conforme fixado na r. sentença vergastada.

Conforme já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no recurso de apelação nº 0002555-02.2016.8.08.0011, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, “
havendo o pagamento parcial do valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a correção monetária sobre o valor da diferença incide a partir da data do pagamento até a data da citação, momento a partir do qual deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
.”

Embora a irresignação recursal não englobe os consectários legais que incidem sobre o valor do reembolso, inexiste óbice à alteração da sentença neste particular, pois é cediço que os juros de mora e a correção monetária consubstanciam matéria de ordem pública, cuja alteração não importa em
reformatio in pejus
, à luz da firme orientação jurisprudencial firmada acerca da matéria.

Por fim, descabe a alegação da Apelante quanto à existência de sucumbência mínima, uma vez que a pretensão autoral fora quase que integralmente acolhida. Destarte, inexistindo recurso de apelação da parte demandante quanto a este capítulo, deve ser mantida a divisão da sucumbência fixada na r. sentença.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, ao passo em que altero, de ofício, a r. sentença para determinar que o valor da complementação devida deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a contar da data do pagamento a menor e juros de mora, pela taxa Selic, a partir da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – CAUSA INTERRUPTIVA – COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO A MENOR – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, salvo nas hipóteses de abandono ou negligência da parte, que volta a correr (a prescrição) com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo. Precedente.

2. A complementação da indenização do seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do pagamento realizado a menor até a data citação, quando deverá ser aplicada a taxa SELIC.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelado ALEXSANDRO DE JESUS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento e alterar
ex officio
a sentença, nos termos do voto do Relator.